Tribunal: STF
Processo: RE 1313408
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E VISTORIA TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES. FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. CONSTATAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DO IMÓVEL COMO UM DOS ELEMENTOS DE CÁLCULO DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.”
    O recorrente alega que referido pronunciamento implicaria em violência ao que disposto no art. 145, II da Constituição Federal. Afirma que a atividade estatal custeada pela taxa em questão não seria específica e divisível, contrariando o figurino constitucional.
    Decido.
    Observem o que decidido pelo Tribunal de origem:
    “Na hipótese, a Taxa de Aprovação de Projetos de Construção e Vistoria Técnica em Edificações, instituída pela Lei nº 15.838/2015 e nominada por alguns como “Taxa de Incêndio”, incide na fiscalização e prestação de serviço público executado pela SSPDS/CE, senão vejamos: 
    Das Taxas de Fiscalização e Prestação de Serviço Público da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social 
    Art. 19. As Taxas de Aprovação de Projetos de Construção, de Vistoria Técnica em Edificações a pedido, referidas no anexo I desta Lei, devem ser calculadas segundo a fórmula: FM x 2 UFIRCEs x A(M²), onde: I A é a área total construída em metros quadrados (m²); II FM é o fator multiplicador dos riscos, em relação à carga de incêndio, apresentado pela edificação, conforme o anexo I de que trata esta Lei. 
    § 1º A área construída e o risco de incêndio são diretamente proporcionais ao tempo dispendido na vistoria, ao número de fiscais envolvidos e aos recursos utilizados para que haja uma efetiva vistoria. 
    § 2º Compete ao interessado a iniciativa de solicitar a vistoria nos prazos estabelecidos em portaria do Corpo de Bombeiros Militar, mediante requerimento à Coordenadoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros. 
    § 3º O contribuinte estará impedido de exercer a atividade quando não houver sido expedida a licença ou autorização de funcionamento exigível ou quando esta perder sua validade, até a devida regularização, ressalvada a hipótese em que o processo pertinente esteja em tramitação no órgão competente. 
    § 4º As edificações classificadas como Residencial conforme o anexo I estão isentas do pagamento da Taxa de Vistoria Técnica em Edificações a partir da segunda vistoria. 
    Analisando a legislação, verifica-se que o tributo questionado possui as características de divisibilidade e especificidade, já que o serviço público prestado é suscetível de utilização em separado por cada contribuinte, bem como as vistorias técnicas podem ser destacadas em unidades autônomas, sendo realizadas para atender usuários que são individualmente identificados quando do pedido de fiscalização. 
    A estrutura normativa do imposto tratado no feito em referência não está relacionada com a atividade genérica da segurança pública voltada para proteção contra incêndios, vez que foi instituído como contraprestação de um serviço singular passível de fracionamento. 
    Com efeito, assinalo que o julgamento do STF prolatado no RE nº 643.247/SP não se adequa ao caso específico aqui tratado, posto que o referido precedente envolvia uma taxa criada por Município para ressarcir os cofres públicos dos custos da manutenção do serviço de combate a incêndios, tendo sido reconhecida a incompetência do ente municipal para criar referida taxa. 
    De outro lado, saliento que, nos termos da Súmula Vinculante nº 29, 
    “é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” 
    Como se observa, a apuração da taxa que leva em consideração, dentre outros aspectos, a área total construída do local vistoriado, não afronta a CF/1988, principalmente quando se constata que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel (CTN, art. 33), não havendo, portanto, a completa paridade entre tais tributos.” 
    Ao interpretar a legislação de regência, o Tribunal de origem assentou tratar-se de taxa direcionada à remuneração da vistoria prévia de edificações, atividade estatal passível de ser individualizada. O entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ATOS DE VISTORIA, REGISTRO, LICENÇA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS. SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL (UTI SINGULI) ATRIBUÍDO A ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TAXA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA QUE SE RECONHECE AOS ESTADOS. LEIS ESTADUAIS 7.257/1979 E 9.174/1989 DO PARANÁ. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA. 
    1. Legitimidade ativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Pertinência temática limitada aos fatos geradores constantes da tabela impugnada que possuem relação com a atividade de intercâmbio comercial de bens, de serviços e de turismo. Conhecimento parcial da ação.
    2. Não se trata de taxa referente aos serviços de segurança pública que, conforme precedentes da CORTE, são insuscetíveis dessa hipótese de financiamento.
    3. Possibilidade de atribuição legal de outras atividades administrativas específicas e divisíveis (uti singuli) a órgãos de segurança pública, hipótese em que a lei pode instituir a cobrança de taxas. Precedentes.
    4. Os Estados possuem competência para dispor sobre instituição de taxas de polícia cobradas em função de atividades tais como: fiscalização e vistoria em estabelecimentos comerciais abertos ao público (casas noturnas, restaurantes, cinemas, shows); expedição de alvarás para o funcionamento de estabelecimentos de que fabriquem, transportem ou comercializem armas de fogo, munição, explosivos, inflamáveis ou produtos químicos; expedição de atestados de idoneidade para porte de arma de fogo, tráfego de explosivos, trânsito de armas em hipóteses determinadas; e atividades diversas com impacto na ordem social, no intuito de verificar o atendimento de condições de segurança e emitir as correspondentes autorizações essenciais ao funcionamento de tais estabelecimentos.
    5. Ação Direta parcialmente conhecida e julgada improcedente.”
    (ADI 3770, Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.
    2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 
    3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.
    4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.
    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    (ADI 2.908, Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)
    No mais, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido, na linha do que sustentando pelo extraordinário em análise, demandaria revolvimento do quadro probatório, assim como reinterpretação da legislação local, o que é vedado em grau extraordinário, conforme estabelecido pelos Enunciados 279 e 280 de Súmula/STF:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. ADI 3.770. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO PELOS ESTADOS. 
    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.770, Rel. Min. Alexandre de Morais, fixou entendimento no sentido de que os Estados possuem competência para dispor sobre instituição de taxas de polícia cobradas em função de atividades tais como: fiscalização e vistoria em estabelecimentos comerciais abertos ao público (casas noturnas, restaurantes, cinemas, shows); expedição de alvarás para o funcionamento de estabelecimentos de que fabriquem, transportem ou comercializem armas de fogo, munição, explosivos, inflamáveis ou produtos químicos.
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”
    (ARE 1.215.261 AgR, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma)
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator